Tribunal: TJSP
Processo: 1500443-36.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000321546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500443-36.2018.8.26.0618, da Comarca de Pindamonhangaba, em que são apelantes
LUIZ GUSTAVO PEDRETTI DOS SANTOS e BRUNA EDUARDA MORETTI, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500443-36.2018.8.26.0618 -Voto no 13.713
2
Voto no 13.713
Apelantes: Luiz Gustavo Pedretti dos Santos e Bruna Eduarda
Moretti
Apelado: Ministério Público
Comarca: Pindamonhangaba
Apelação. Crime de Tráfico de Drogas. Sentença condenatória.
Recurso das defesas. 1. Quadro probatório suficiente a ensejar a
condenação. 2. Penas que não comportam reparação. 3. Grau de
culpabilidade da conduta a impor o regime inicial fechado para
cumprimento da pena privativa de liberdade. Recursos desprovidos.
1. A sentença de fls. 291/300, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação para: (1) CONDENAR (i)
LUIZ GUSTAVO PEDRETTI DOS SANTOS às penas de 08 anos e 09
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 875 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput” da
Lei 11.343/06; e (ii) BRUNA EDUARDA MORETTI às penas de 05 anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, como incursa no artigo 33, “caput” e §4o da Lei
11.343/06; e b) ABSOLVÊ-LOS da imputação relativa ao crime previsto no
artigo 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII do
Código de Processo Penal.
Apelaram os réus.
A defesa de Bruna postula a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a) desclassificação para a
conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas; b) reconhecimento da figura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500443-36.2018.8.26.0618 -Voto no 13.713
3
do tráfico privilegiado, aplicando-se o redutor no patamar máximo; e c) a
fixação de regime inicial aberto (fls. 322/327).
A defesa de Luiz quer a absolvição por falta de
provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o artigo 28 da Lei no
11.343/06 (fls. 342/355).
Processado o recurso, a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não provimento aos recursos (fls. 369/374).
É o relatório.
2. Não vingam os reclamos.
3. Evidenciada a responsabilidade penal dos réus
pelo crime de tráfico de drogas.
A prova foi bem examinada pela r. sentença, cujos
fundamentos ficam aqui também acolhidos.
Segundo a denúncia (fls. 01/02), os acusados:
a) associaram-se para a reiterada prática do tráfico
ilícito de drogas; e
b) previamente ajustados e agindo com unidade de
desígnios, tinham em depósito, guardavam e traziam consigo, para fins de
comercialização, um total de 1.116,4g de maconha, 12,4g de cocaína e 08
comprimidos de ecstasy, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
boletim de ocorrência (fls. 04/07), auto de exibição e apreensão (fls. 08/10),
laudo de constatação provisória (fls. 35/37) e laudo químico toxicológico (fls.
147/150), o qual restou positivo para maconha, cocaína, MDMA e cafeína
(no mesmo material apreendido comprimidos de ecstasy), bem como pela
prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500443-36.2018.8.26.0618 -Voto no 13.713
4
Por sua vez, certa a autoria.
Em seguros depoimentos apresentados no curso da
persecução penal (fls. 13/14 e 16/17 e mídia digital apenas com relação a
Douglas), os policiais Douglas de Paula Leite Rodrigues Pereira e Bruno dos
Santos Silva confirmaram, na essência, a imputação.
Verte dos relatos que, após recebida denúncia
anônima informando a prática de tráfico de drogas por um casal, dirigiram-se
ao local indicado; lá, avistaram os acusados e um terceiro indivíduo saindo da
residência. Em poder deste terceiro indivíduo, nada foi apreendido. Na posse
do apelante, encontraram uma porção grande de maconha, um papelote de
cocaína e oito comprimidos de ecstasy. Com a acusada, acharam R$
2.140,00, em dinheiro. No interior da casa, havia mais drogas e petrechos
para o tráfico, bem como mais R$ 305,00 em dinheiro. O acusado Luiz disse
que a droga era para consumo próprio; a acusada Bruna afirmou que o
dinheiro era de seu trabalho. Os acusados disseram que a residência era de
um amigo; no interior da casa, não encontraram nenhum documento referente
a outra pessoa. Somente a Bruna era conhecida nos meios policiais, havendo
várias denúncias pela prática de tráfico de drogas. A casa estava mal-cuidada
e parecia servir apenas ao armazenamento dos entorpecentes.
A circunstância de serem agentes policiais não os
torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo
antecipado e genérico sobre o depoimento de agentes, de sorte a reduzir-lhe, a
priori, o seu poder de convencimento. Com efeito, “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500443-36.2018.8.26.0618 -Voto no 13.713
5
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando
se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP, Rel.
Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os
policiais teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem acusar
falsamente os réus.
Narrativas que, de resto, acham-se em sintonia com
as drogas, dinheiro e demais objetos apreendidos.
Cuida-se, sem dúvida, de um manancial probatório
denso a inculpar os acusados.
Outrossim, Luiz Gustavo Pedretti dos Santos
repeliu, ao longo da persecução penal (fls. 12 e mídia digital), a acusação.
Na fase pré-processual, informou ter se dirigido ao
local dos fatos para adquirir entorpecentes; as drogas encontradas em seu
poder eram para uso próprio. Conhecia Bruna de vista. Negou a prática do
tráfico.
Em seu interrogatório judicial, afirmou que havia se
dirigido ao local para adquirir entorpecentes. Após sair da residência, foi
abordado tomando açaí na esquina da rua da casa pelos policiais. Só foi saber
das drogas encontradas no interior da casa na audiência de custódia. Negou a
prática de tráfico de drogas. Quanto à quantidade das drogas, afirmou ter
adquirido quatro “buchas” de maconha. Conhecia a corré Bruna de vista; ela
não estava na casa em que adquiriu os entorpecentes. Estava em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500443-36.2018.8.26.0618 -Voto no 13.713
6
aberto pela prática de tráfico de drogas.
Bruna Eduarda Moretti também sempre se mostrou
firme ao rechaçar a acusação (fls. 18 e mídia digital).
Na fase policial, afirmou trabalhar como garota de
programa, e que o dinheiro encontrado em seu poder era fruto do seu
trabalho. Negou o envolvimento com o tráfico de entorpecentes e afirmou
que frequentava a casa em que apreendidas as drogas unicamente para fazer
programas.
Em juízo, afirmou que estava tomando açaí na
esquina da rua da casa quando o corréu Luiz, quem conhece de vista, pediu
um pouco de seu açaí; em seguida, foram abordados pela polícia. Não é
proprietária da casa; não praticou tráfico de drogas. Juntou o dinheiro
apreendido em seu poder ao longo de um mês. Negou ter afirmado na fase
policial que frequentava a casa para fazer programa. Realiza programas em
Taubaté. Nunca se aproximou daquela casa.
Mas a versão dos acusados não vinga. Além de
pouco críveis à luz das regras de experiência comum, acham-se escoteiras nos
autos.
Neste sentido, há de prevalecer, enquanto dados a
avalizar a acusação, o relato dos policiais, que informaram inclusive a
existência de denúncia anônima indicando a prática de tráfico de drogas por
um casal no local, secundado pela apreensão das drogas e do dinheiro.
Ou seja, o conjunto probatório descortina que os
acusados, atuando em conjunto, tinham em depósito e traziam consigo as
drogas, conforme explicitado no auto de exibição e apreensão.
E a hipótese configura o delito de tráfico de drogas.
Com efeito, a) quantidade e a diversidade das substâncias entorpecentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500443-36.2018.8.26.0618 -Voto no 13.713
7
(1.116,4g de maconha, 12,4g de cocaína e 08 comprimidos de ecstasy); b) o
dinheiro encontrado (que, na falta de melhor explicação apesar de Bruna
atribuir o dinheiro à sua atividade profissional, afirmou em juízo ter juntado o
valor ao longo de um mês, ao passo que, na fase policial, informou ter renda
mensal equivalente a metade do montante apreendido em seu poder , há de
se considerado como produto e instrumento do crime); e c) o relato dos
policiais constituem fatores a caracterizar o delito previsto no artigo 33
“caput”, da Lei no 11.343/06, não havendo espaço para a desclassificação
para o delito previsto no artigo 28, da citada lei.
Cabe remarcar que a condenação pelo tráfico, tal
como composto o tipo penal com inúmeras condutas não reclama a
identificação do fornecedor ou do comprador. Nem mesmo se exige a prova
da efetiva ocorrência do ato de mercancia.
Deveras, “é desnecessária a comprovação de
qualquer ato de comércio para que seja caracterizada a conduta do
agente como tráfico de entorpecentes, uma vez que o convencimento
quanto à incidência do art. 12, da Lei no 6.368/76 pode decorrer do
conjunto indiciário existente nos autos” (TJSP, Rev no 261.898-3/2, rel.
Egydio de Carvalho; no mesmo sentido, TJDF, AC 9.073, rel.
Hermenegildo Gonçalves, RT 747/647, 745/633, 740/634, 739/639,
594/393, “apud” Alberto Silva Franco e outros, Leis Penais Especiais e Sua
Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, 7a edição, pág. 3.132).
Na realidade, o delito previsto no artigo 33, da Lei
no 11.343/06 não possui elemento subjetivo do tipo ou o chamado dolo
específico. Este “aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo
exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo pessoal, é
determinada a aplicação de penas restritivas de direito especialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500443-36.2018.8.26.0618 -Voto no 13.713
8
previstas em lei. Qualquer outra finalidade do agente determina a
incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita” (VICENTE
GRECO FILHO, Tóxicos, Prevenção e Repressão, Saraiva, 13a edição,
págs. 150/151, grifei). O crime de tráfico de drogas, tal como concebido na
legislação brasileira, não pressupõe, necessariamente, a prática de atos
onerosos ou de comercialização (STF, HC no 69.806, rel. Min. Celso de
Mello; STJ, REsp no 1.133.943, rel. Min. Felix Fischer).
A condenação, pois, era de rigor.
4. As sanções não comportam reparo.
4.1. Luiz Gustavo.
A pena-base foi fixada em 1/2 acima do piso, pela
quantidade e natureza das drogas, em 7 anos e 6 meses de reclusão, e 750 dias-
multa, o que não merece censura, sempre lembrando que a quantidade, a
diversidade e a natureza das drogas constituem circunstância que
incrementam o grau de reprovabilidade da conduta e podem ser levadas em
conta para assentar uma reprimenda mais severa, na dicção do artigo 42, da
Lei no 11.343/06 (STF, HC no 132.600, rel. Min. Dias Toffoli; HC no
96.655, rel. Min. Cármen Lucia; HC no 107.784, rel. Min. Ricardo
Lewandowski; STJ, HC no 237.837, rel. Min. Laurita Vaz; Hc no 235.524,
rel. Min. Jorge Mussi; HC no 223.447, rel. Min. Laurita Vaz, HC no
179.086, rel. Min. Gilson Dipp, entre outros).
Na segunda fase, escorreito o incremento das penas
em 1/6 pela reincidência que, gize-se, é específica (fls. 202) , a perfazer
reprimenda de 8 anos e 9 meses de reclusão, e pagamento de 875 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal.
Patamar em que tornada definitiva, ante a ausência
de causas de aumento e diminuição; neste ponto, destaque-se que o paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500443-36.2018.8.26.0618 -Voto no 13.713
9
por não ser primário, não faz jus ao tráfico privilegiado, conforme a dicção do
parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.
E o regime inicial, consideradas as circunstâncias
concretas do caso, a reincidência do acusado e o montante de pena imposto,
só pode ser mesmo o fechado.
Anote-se que o valor do dia-multa foi estabelecido
no mínimo legal, não podendo ir aquém disso.
No tocante à quantidade em si de dias-multa,
escorreita a sentença, na medida em que deve guardar proporcionalidade com
o “quantum” da pena privativa de liberdade estabelecido (STJ, HC no
224.881, rel. Min. Marco Aurélio Belizze; AgRg no REsp no 1.668.560,
rel. Min. Felix Fischer; AgRg no REsp no 1.263.860, rel. Min. Sebastião
Reis Junior).
4.2. Bruna.
Fixou-se a pena em 1/2 acima do mínimo legal pela
quantidade de drogas, em 7 anos e 6 meses de reclusão, e 750 dias-multa, o
que igualmente deve ser prestigiado.
Na segunda fase, escorreita a redução das penas em
1/6 pela menoridade relativa, a perfazer reprimenda de 6 anos e 3 meses de
reclusão, e 625 dias-multa.
Na terceira fase, reduziram-se as penas em 1/5 pela
causa de diminuição prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06, considerada, para definição do “quantum” da redução, a natureza
das drogas (considere-se o elevado potencial lesivo da cocaína e do ecstasy
para a saúde pública) que não foi objeto de valoração na primeira fase, que
se limitou à quantidade dos entorpecentes.
A quantidade, a diversidade e natureza das drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500443-36.2018.8.26.0618 -Voto no 13.713
10
são, com efeito, circunstâncias que, no procedimento de dosimetria da pena,
podem ser consideradas, pelo magistrado, a seu critério, na fixação da pena-
base ou como fatores a balizar a redução de pena estabelecida no artigo 33,
par 4o, da Lei no 11.343/06, vedando-se apenas que sejam tomadas em conta,
cumulativamente, em ambas as fases, de molde a evitar o “bis in idem” (STF,
HC no 112.276, rel. Min. Teori Zavascki; HC no 109.193, rel. Min. Teori
Zavascki; HC no 120.604, rel. Min. Luiz Fux; Repercussão Geral no ARE
no666.334/AM, rel. Min. Gilmar Mendes).
Chegou-se, assim, à pena definitiva de 5 anos de
reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, o que não merece
reparos.
Por sua vez, a quantidade, a diversidade e a natureza
das drogas constituem dados empíricos a exprimir um elevado grau de
culpabilidade, a impor o regime inicial fechado para a pena privativa de
liberdade.
5. Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
LAERTE MARRONE
Relator